Tribunal: TJSP
Processo: 1000328-61.2023.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso de apelação da embargada, não se podendo majorar honorários advocatícios quando não houve sua fixação em primeira instância. Interpretação do Tema Repetitivo no 1059, do C. STJ. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso de apelação da embargada, não se podendo majorar honorários advocatícios quando não houve sua fixação em primeira instância. Interpretação do Tema Repetitivo no 1059, do C. STJ. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.